Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
processual civil e civil. recurso inominado. pretensão de baixa de registro e reparação por danos morais. scr – sistema de informações de crédito do banco central. conformidade das informações registradas com os fatos. litigância de má-fé configurada. alteração da verdade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer (baixa de registro junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central) cumulada com indenização por danos morais.
2. O autor afirma que estava inadimplente em relação ao réu, motivo pelo qual teve seu nome incluído no SPC/SERASA e no Sistema de Informações de Crédito SCR/BACEN. No entanto, renegociou a dívida e a quitou tempestivamente, tendo a demandada excluído apenas a negativação junto ao SPC e SERASA, e mantido aquela constante do SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento da ausência de falha do serviço do réu, pois o SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central corresponde a “um banco de dados de clientes, utilizado para consultas internas das instituições financeiras”, do qual se pode extrair tanto um juízo de valor positivo, quanto negativo dos consumidores, a depender de seu comportamento em relação às operações ali registradas. E, ainda, das provas documentais carreadas, teria sido demonstrado que referida dívida do autor somente ficara registrada como “prejuízo” até antes de seu pagamento. Ademais, estipulou multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento sobre o valor da causa), pelo autor ter alterado a verdade dos fatos.
4. O autor insiste no recuso inominado no caráter de cadastro negativo de débito do SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e que não há fundamento para a imposição da multa por litigância de má-fé, porque teria apenas exercido “seus direitos até o momento que lhe era oportuno, de modo que o ajuizamento da demanda não pode vir a constituir má-fé da parte recorrente”.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a informação constante no SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central tem potencial para ofender os atributos da personalidade do autor; (ii) se prevalece validamente a aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor.
III. Razões de decidir
6. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente
7. O artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 estabelece que o SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil, visando fornecer informações para o monitoramento do crédito no sistema financeiro e para atividades de fiscalização, além de facilitar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
8. De acordo com o artigo 5o da referida resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações sobre operações de crédito para inclusão no SCR, atendendo à necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e à autorização da Lei Complementar no 105/2001 para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. Além disso, devido à sua natureza como banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados mensalmente os dados das operações bancárias, indicando se houve pagamento ou se a dívida está vencida.
9. É relevante ressaltar que a anotação indevida ocorre apenas quando há incorreção nas informações registradas pela instituição financeira, o que não se verifica no presente caso, pois conforme documentação juntada pelo próprio autor (ID Num. 65271433 - Pág. 35 a ID Num. 65271433 - Pág. 36, ID Num. 65271433 - Pág. 33 a ID Num. 65271433 - Pág. 34) só consta “prejuízo” relacionado ao Banco C6 até dezembro/2023, ou seja, antes do pagamento do acordo (que se deu em janeiro/2024), o que corresponde à realidade, diante de sua inadimplência só resolvida após o pagamento da renegociação do débito.
10. Compartilho o mesmo entendimento manifestado pelo magistrado de origem, quanto à configuração da litigância de má-fé, uma vez que, consoante os mesmos documentos acima citados, se extrai que a autor pretendeu modificar os fatos, a fim de alcançar sua pretensão neste processo. Apesar dos documentos expressamente confirmarem a retirada da dívida do campo “prejuízo” logo após o pagamento da renegociação, o autor afirmou o contrário, o que dá ensejo à aplicação da multa, cujo valor fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é a medida de justiça.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sopesando as circunstâncias do caso, reputo cabível a majoração do percentual da condenação em honorários advocatícios previamente fixado na origem no valor de 10% (dez porcento) para 15% (quinze porcento) sobre o valor da causa.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.